Tribunal: TCU
Processo: 040.884/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5145/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela AIGP Serviços Empresariais - Eireli, nos termos dos arts. 235 e 237, VII, do RITCU e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico no 280, de 2019, promovido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado do Amazonas para a contratação de serviços de condução de veículos oficiais de uso comum (motorista executivo) sob o valor anual estimado de R$ 409.935,40; Considerando que a ora representante noticiou, em suma, a desclassificação da sua proposta de preços em face de parâmetros para a aferição de exequibilidade não previstos no instrumento convocatório; Considerando que, após a análise inicial do feito, a Selog propôs o indeferimento da cautelar suspensiva e, no mérito, a improcedência da representação, ao vislumbrar que as justificativas apresentadas pelo Dnit-AM em resposta à prévia oitiva teriam afastado os suscitados indícios de irregularidade; Considerando, todavia, que, como não restariam esclarecidos os motivos para a desclassificação da proposta apresentada pela ora representante, foi determinado, por meio do Despacho acostado à Peça 18, o retorno do presente processo à unidade técnica para a obtenção dessas informações, aí incluída a possibilidade de adoção das medidas necessárias para o saneamento do feito; Considerando, que, ao avaliar especificamente os motivos para a desclassificação da referida proposta, a unidade técnica assinalou que não teria sido facultada a oportunidade de a ora representante realizar os ajustes necessários para o atendimento das considerações apresentadas no relatório da autoridade superior fundamentador da decisão do pregoeiro no sentido de desclassificá-la; Considerando, por esse prisma, que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o mero envio de ciência ao Dnit-AM no sentido de que o pregoeiro teria desclassificado a ora representante sem antes, no entanto, ter indicado, com a devida clareza, as falhas que deveriam ser objetivamente sanadas em resposta à diligência; Considerando que as informações colhidas pela unidade técnica revelaram que o pregoeiro teria desclassificado a ora representante em face da suposta não comprovação da exequibilidade da proposta, por não ter a empresa atendido ao pedido para se manifestar a respeito da "multa do FGTS do aviso prévio trabalhado" e o "substituto nas ausências legais", a despeito de o pregoeiro não ter indicado especificamente as inconsistências identificadas nesses quesitos; Considerando, no entanto, que, além das aludidas inconsistências, a autoridade superior teria concluído pela inexequibilidade da proposta em função de não ter sido adotada a base de cálculo correta para o "aviso prévio trabalhado"; Considerando, todavia, que a base de cálculo do "aviso prévio trabalhado" não teria sequer sido questionada pelo pregoeiro durante a fase de diligência, como observado nas mensagens trocadas via chat do pregão; Considerando que, ao analisar as justificativas apresentadas pela autoridade superior, a unidade técnica verificou que, a despeito de a base de cálculo do "aviso prévio trabalhado" e o índice para a "multa do FGTS do aviso prévio trabalhado" estarem em sintonia com o previsto no instrumento convocatório, a base de cálculo para o "substituto nas ausências legais" teria, de fato, sido inferior ao previsto no instrumento convocatório; Considerando, enfim, que o pregoeiro teria desclassificado a proposta da ora representante sem a correspondente indicação das supostas falhas detectadas no módulo "substituto nas ausências legais" a serem corrigidas pela então licitante por meio da devida diligência, além de não restarem evidenciadas as falhas no "aviso prévio trabalhado" e na "multa do FGTS do aviso prévio trabalhado" tendente a contribuir para a suposta conclusão de a proposta ser inexequível, devendo essas falhas do pregoeiro resultar, assim, na futura realização de novo certame sem a incidência das falhas ora identificadas; Considerando, todavia, que, diante do atual estágio avançado da aludida contratação, o TCU não deve determinar a imediata sustação da aludida licitação, mas determinar que o Dnit-AM se abstenha de prorrogar o subsequente contrato público e, assim, deve promover o lançamento da nova licitação sem a incidência das falhas ora identificadas, ressaltando que, para tanto, não seria necessária a prévia oitiva da contratada, até porque ela não teria o eventual direito subjetivo à subsequente prorrogação do aludido contrato público; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 113, § 1o, da Lei no 8.666, de 1993, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, assinalando a perda de objeto do pedido de cautelar suspensiva formulado pelo ora representante, diante do presente julgamento do feito, e prolatar as determinações abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 040.884/2019-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado do Amazonas. 1.2. Representante: AIGP Serviços Empresariais Eireli (CNPJ 12.403.043/0001-05). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado do Amazonas adote as seguintes medidas: 1.7.1. abstenha-se de promover a prorrogação do contrato resultante do Pregão Eletrônico (PE) no 280, de 2019, ressaltando que não seria necessária a prévia oitiva da empresa contratada, até porque ela não teria o eventual direito subjetivo à subsequente prorrogação do aludido contrato público, e, para tanto, o Dnit-AM deve apresentar o devido plano de ação ao TCU, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência desta deliberação, para a superveniente realização e a efetiva conclusão da nova licitação em até 60 (sessenta) dias antes do fim do referido contrato resultante do PE no 280, de 2019; 1.7.2. atente para a necessidade de, nos próximos certames, não repetir as falhas identificadas no referido Pregão Eletrônico no 280, de 2019; 1.8. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.8.1. envie a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) no Estado do Amazonas, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.8.2. arquive o presente processo, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento do item 1.7.1 deste Acórdão, ficando dispensada de promover o monitoramento das demais determinações proferidas por este Acórdão.